Tribunal: TJDFT
Processo: 0701034-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701034-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: B. F. F. S. REPRESENTANTE LEGAL: A. F. F. S. D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Central Nacional UNIMED – Cooperativa Central pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 7a Vara Cível de Brasília, que, em sede de obrigação de fazer, determinou à ré que custeie as sessões de fonoaudiologia e psicologia/terapia ocupacional sem limitação, mas dentro de sua rede credenciada. Em suas razões, a agravante aduz, inicialmente, a incidência subsidiária do Código de Defesa do Consumidor, devendo prevalecer a Lei no 9.656/98. Alega que o tratamento multidisciplinar Denver não possui cobertura obrigatória, segundo o rol taxativo de procedimentos e eventos em saúde da ANS, de modo que os seus gastos fogem ao objeto do contrato pactuado. Sustenta que os tratamentos com fonoaudiólogo e terapia ocupacional não possuem cobertura obrigatória, sem limite de sessões, conforme a Resolução no 465/21. Pondera que o tratamento requerido configura como meramente experimentais, sem comprovação de eficácia, sendo impossível compelir a operadora a proceder sua cobertura, nos termos do art. 10, inciso I, da Lei no 9.656/98. Invoca os arts. 196, da CR, 757 e 760, do CC, e 373, inciso I, e 489, § 1o, inciso VI, do CPC. Após referir-se à jurisprudência que entende favorável à sua tese, pede a concessão de efeito suspensivo. Requer, ao final, o provimento do recurso, com a reforma da decisão resistida, a fim de afastar a obrigação imposta. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação à lesão de difícil reparação, conquanto seja possível verificar a sua presença, na medida em que a decisão pode eventualmente causar prejuízos à agravante, insta ponderar que ocorre, a rigor, perigo de dano inverso, pois o agravado poderia ficar privado de ter o adequado tratamento médico dentro do prazo de sua urgência. Quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, a agravante, com a devida vênia, não conseguiu evidenciar a presença do fumus boni iuris através da fundamentação expendida. Isto porque o rol de procedimentos e eventos em saúde, previstos em resolução da ANS, constitui a referência básica para cobertura mínima obrigatória nos planos privados de assistência à saúde, mostrando-se, à primeira análise, descabida a negativa de cobertura de procedimento indispensável à garantia da vida do beneficiário, obrigação inerente à natureza de um contrato de plano de saúde. Ademais, não cabe ao plano de saúde limitar o número de sessões de fonoaudiologia e psicologia/terapia ocupacional, conforme prescrição médica, devendo ser fornecido durante o tempo necessário para o tratamento da patologia do beneficiário, sob pena de configurar negativa de cobertura de tratamento de doenças cobertas pelo plano contratado, e como bem observou o julgador singular, litteris: “(...) Quanto ao limite de sessões de fonoaudiologia e psicologia/terapia ocupacional, o direito é provável, visto que a ANS determinou, na Resolução no 469/2021 a ‘Cobertura obrigatória em número ilimitado de sessões para pacientes com transtornos específicos do desenvolvimento da fala e da linguagem e transtornos globais do desenvolvimento - Autismo (CID F84.0; CID F84.1; CID F84.3; F84.5; CID F84.9)’ e ‘Cobertura obrigatória em número ilimitado de sessões para pacientes com diagnóstico primário ou secundário de transtornos globais do desenvolvimento (CID F84)’” (ID no 109945229, dos autos de origem). Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 27 de janeiro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator